Tribunal: TJBA
Processo: 8054296-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054296-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança cível. Servidora pública estadual. Professora aposentada. Embargos de declaração. Contradição identificada no julgado. Acórdão que concedeu a segurança determinando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da impetrante, quando o pedido original versava sobre a implementação do piso nacional do magistério. Impetrante que ingressou no serviço público em 01/08/1966 e se aposentou em 11/12/1991, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. Direito à paridade remuneratória prevista no art. 40, §8º da Constituição Federal em sua redação original. Necessidade de adequação do comando judicial ao pedido formulado na inicial. Embargos acolhidos para determinar que o impetrado cesse a conduta omissiva ilegal, promovendo o reajuste da remuneração da impetrante em conformidade com o piso nacional do magistério, fixando seu vencimento básico no valor correspondente ao piso, observada a proporção de sua aposentadoria (6.592/9.125 dias), com os devidos reflexos nas demais parcelas remuneratórias a ele vinculadas. Pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:
.
8054296-15.2023.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA

;
e embargad
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

S
ala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA